Tribunal: TJES
Processo: 0017771-61.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017771-61.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA e outros (4)

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO INEXISTENTE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes. Alegam os embargantes que o acórdão seria omisso quanto a preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que não houve análise expressa do indeferimento da produção de prova pericial técnica requerida, o que obstaria o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, consistente no indeferimento de produção de prova técnica pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou substancialmente a preliminar de cerceamento de defesa, ao afirmar de forma clara a desnecessidade da prova técnica pericial, dada a suficiência da prova documental constante nos autos para o deslinde da controvérsia.

A motivação do julgado deixou evidente que o indeferimento da prova pericial decorreu da convicção judicial quanto à irrelevância da referida prova para a solução do litígio, afastando, portanto, a tese de cerceamento de defesa.

A insurgência dos embargantes busca, na verdade, rediscutir fundamentos já enfrentados pelo colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que afasta a necessidade de produção de prova técnica com base na suficiência da prova documental enfrenta, de forma substancial, alegação de cerceamento de defesa.

A pretensão de rediscutir fundamentos da decisão por meio de embargos de declaração configura mero inconformismo e desvirtua a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTÁQUIO LTDA. E OUTROS

em face do v. acórdão proferido no evento nº 13702745, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora apelantes.

Em suas razões recursais (evento nº 14312109), os embargantes alegam, em síntese, que (i) o v. acórdão foi omisso quanto à preliminar de cerceamento de defesa, suscitada expressamente nas fls. 03/04 da apelação, consistente no indeferimento de produção de prova pericial técnica; (ii) embora o acórdão tenha feito referência às cláusulas contratuais e à desnecessidade de produção de prova técnica, não analisou formalmente a preliminar de cerceamento, nem a rejeitou expressamente; e que (iii) a omissão prejudica os embargantes quanto ao exercício do direito de recorrer, sobretudo no tocante ao prequestionamento da matéria.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado expressamente analisou os fundamentos contratuais da controvérsia e concluiu pela suficiência da prova documental coligida aos autos, razão pela qual afastou, de forma inequívoca, a necessidade de produção de outras provas, inclusive a pericial, e, por conseguinte, a alegação de cerceamento de defesa, conforme trecho abaixo transcrito extraído do voto de relatoria:

[...]

Depreende-se dos argumentos recursais lançados pelas apelantes que o objeto da demanda limita-se à legalidade ou não, à luz dos contratos firmados pelas autoras com a apelada RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A (Contrato de Posto Revendedor), da distinção de preços praticados para cada um dos postos de combustíveis requerentes.

Como afirmado pelos apelantes nas razões recursais “buscam desde o início o reconhecimento da violação da cláusula 4.1 dos contratos firmados ao fixar preço de combustíveis que não seja o corrente na base de carregamento de Vitória” (evento nº 10896394, fl. 04).

Releva notar que a requerida não nega a distinção, sustentando que a diferença nos preços de venda para cada autor leva em consideração sua condição mercadológica relativa à região em que atuam e seus concorrentes, não havendo ilegalidade na conduta. Alega, também, que os contratos são independentes entre si e é justamente pela possibilidade de os preços praticados para cada posto revendedor serem diversos, que os contratos são celebrados por instrumentos distintos.

Nesse diapasão, revela-se desnecessária a produção de prova pericial na espécie para demonstrar que os preços impostos pela contratada não equivaliam ao corrente na base de carregamento de Vitória, pois tal circunstância resta incontroversa nos autos, devendo a demanda ser dirimida a partir da análise do conteúdo dos instrumentos contratuais.

Assim, resta afastada a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova técnica em primeiro grau, cuja produção, no caso concreto, revela-se despicienda para análise do objeto da ação.

[...]

Vê-se, portanto, que a alegação de cerceamento de defesa foi substancialmente enfrentada, por meio da fundamentação que cravou a desnecessidade da prova técnica e a aptidão do conjunto probatório existente para a formação do convencimento judicial.

Assim, verifica-se que os embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.